Tribunal: TJSP
Processo: 0034984-44.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse promovida por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Esbulho de área situada em faixa de domínio de linha férrea. Inequívoco interesse público no desate da controvérsia. Preservação e proteção da área pública arrendada para a prestação de serviço ferroviário. Competência absoluta ratione materiae do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse promovida por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Esbulho de área situada em faixa de domínio de linha férrea. Inequívoco interesse público no desate da controvérsia. Preservação e proteção da área pública arrendada para a prestação de serviço ferroviário. Competência absoluta ratione materiae do Juízo da Fazenda Pública. Inteligência do art. 175, caput, da CF. Súmula no 73 do TJSP. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito conhecido. Competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente.